Tribunal: STF
Processo: Rcl 78476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual do Ceará, a qual apura os delitos de homicídio, apropriação indébita e ocultação de cadáver, previstos, respectivamente, nos artigos 121, §2º, I, III, IV e V; 168, §1º, III; e 211, todos do Código Penal, em face do ora Reclamante. 



    A primeira fase do procedimento do júri encerrou-se com a pronúncia do Reclamante, todavia, na fase da preparação para julgamento (art. 422 do CPP), persistem insuperáveis pendências, cuja ausência de resolução impede o prosseguimento para a fase de julgamento. 



    Muito embora a defesa insista no saneamento de tais pendências, o d. Juízo de primeira instância da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE ignora as claras violações que serão passíveis de nulidade no julgamento, caso mantida a data de julgamento para o dia 07 de maio de 2025. 



    Isso porque, conforme se observa às fls. 5148/5162 dos autos primevos, a defesa apresentou manifestação sobre documentos e mídias ainda pendentes no processo, que obstam o prosseguimento da marcha processual, tendo em vista se tratar de requerimento já deferido na fase do art. 422 do CPP. Com base nos argumentos da defesa, o juízo de piso requisitou informações às autoridades competentes (fls. 5163). 



    Às fls. 5242/5255, a defesa apresentou, mais uma vez, já que ainda estavam faltando informações, as quais são imprescindíveis à defesa, manifestação sobre o acervo de mídias e provas para fins de julgamento, requerendo, em suma: 



    a. A clara e correta identificação nos autos de todo o material probatório disponibilizado, relacionando-o específica e adequadamente a cada documento autuado, considerando não ser suficiente a juntada esparsa de documentos e mídias diversas, a exemplo dos arquivos acostados à pasta digital no dia 20 de agosto de 2024 intitulada “Abandono do carro da vítima”; 



    b. A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, para fins da identificação e disponibilização do extrato telefônico que embasou as conclusões da Autoridade Policial acerca da localização do terminal telefônico (85) 999691790, atribuído a JOSÉ GONÇALVES FONSECA (vítima), no dia 06 de março de 2017 – ou a emissão de certidão dando conta de sua inexistência;



    c. A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, como sugeriu a Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) à fl. 5188, para fins de esclarecer sobre “acessos ou espelhamentos anteriores” quanto ao material informático apreendido e periciado; 



    d. O envio de ofício à empresa TIM, para que forneça diretamente a este r. Juízo a bilhetagem não só do terminal telefônico atribuído à vítima JOSÉ GONÇALVES FONSECA (85 9694-1790), mas também dos números (85) 99843-6804 e (85) 99939- 1332, relativamente ao dia 06 de março de 2017, contendo as chamadas realizadas e recebidas e os respectivos dados de ERB’s; 



    e. A disponibilização à defesa da integralidade dos vídeos obtidos pela Autoridade Policial a partir dos ofícios de fls. 98, 99, 100 e 103, e não só de trechos selecionados pela polícia judiciária; e 



    f. O envio de ofício à Coordenadoria de Medicina Legal (COMEL), como sugerido pela própria PEFOCE à fl. 5230, para que se busque o laudo cadavérico de fl. 420 em sua completude, incluindo-se o laudo ou o parecer entomológico, podendo-se verificar se há em seus arquivos referido laudo ou parecer; 



    Quanto ao item “a”, relacionado à identificação nos autos de todo o material probatório produzido, o r. juízo coator, às fls. 5272/5277, ressaltou que fora criada “uma pasta no aplicativo Microsoft Teams e disponibilizada às partes, sendo referenciado em cada subpasta as mídias utilizadas para embasar a ação penal, que já estavam disponíveis na Secretaria da Vara” (fl. 5273).



    (...)



    Data maxima venia, não disponibilizar à defesa todo o material probatório que subsidiou a acusação causa inequívoco cerceamento de defesa, bem como violação a Súmula Vinculante 14 desta Corte”. 



    Ressalta ainda que:  



    “Observe-se que no precedente ora trazido, a consagração do direito de a defesa conhecer TODOS os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para exercício da autodefesa, quer para desempenho da defesa técnica. 



    A prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado. 



    Significa dizer, aplicando-se agora o precedente ao presente caso, que não há como se manter a data de julgamento do processo pelo Tribunal do Júri, sem que se disponibilize à defesa o conteúdo integral das provas que embasam a hipótese acusatória que, FRISE-SE, eram diligências que já tinham sido deferidas pelo Juízo de primeiro grau e, inopinadamente, tornou-se um mero “pleito protelatório da defesa”.



    Ao final, requer:  



    ”a) A concessão da medida liminar pleiteada, no escopo de assegurar a suspensão do feito com o cancelamento do júri designado para o dia 07 de maio de 2025 até que haja o julgamento da presente ação; 



    b) RECONHECER o constrangimento ilegal ao qual o Reclamante está submetido, ante ao embaraço ao exercício da ampla defesa, razão pela qual se faz necessária, demonstrada a imprescindibilidade destas, o deferimento dos pleitos formulados na petição de fls. 5242/5255 para possibilitar a realização das diligências constantes nos itens “a” a “f”, quais sejam: 



    b.1) A clara e correta identificação nos autos de todo o material probatório disponibilizado, relacionando-o específica e adequadamente a cada documento autuado, considerando não ser suficiente a juntada esparsa de documentos e mídias diversas, a exemplo dos arquivos acostados à pasta digital no dia 20 de agosto de 2024 intitulada “Abandono do carro da vítima”; 



    b.2) A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, para fins da identificação e disponibilização do extrato telefônico que embasou as conclusões da Autoridade Policial acerca da localização do terminal telefônico (85) 999691790, atribuído a JOSÉ GONÇALVES FONSECA, no dia 06 de março de 2017 – ou a emissão de certidão dando conta de sua inexistência; 



    b.3) A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, como sugeriu a PEFOCE à fl. 5188, para fins de esclarecer sobre “acessos ou espelhamentos anteriores” quanto ao material informático apreendido e periciado, bem como de informar os códigos hash relativos à coleta realizada na medida cautelar de busca e apreensão;



    b.4) O envio de ofício à empresa TIM, para que forneça diretamente a este r. Juízo a bilhetagem não só do terminal telefônico atribuído à vítima JOSÉ GONÇALVES FONSECA (85 9694-1790), mas também dos números (85) 99843-6804 e (85) 99939- 1332, relativamente ao dia 06 de março de 2017, contendo as chamadas realizadas e recebidas e os respectivos dados de ERB’s – ou mesmo a emissão de certidão dando conta da inexistência de tais dados; 



    b.4) A disponibilização à defesa da integralidade dos vídeos obtidos pela Autoridade Policial a partir dos ofícios de fls. 98, 99, 100 e 103, e não só de trechos selecionados pela polícia judiciária – ou mesmo a emissão de certidão dando conta da sua inexistência; e 



    b.5) O envio de ofício à Coordenadoria de Medicina Legal (COMEL), como sugerido pela própria PEFOCE à fl. 5230, para que se busque o laudo cadavérico de fl. 420 em sua completude, incluindo-se o laudo ou o parecer entomológico, informando-se o servidor responsável por sua elaboração – ou mesmo a emissão de certidão dando conta de sua inexistência”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente